Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante preconizam os arts. 286, II, do CPC e 143, II, do Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT, distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.

2. Em consulta ao sistema informatizado desta e. Corte, vislumbra-se que a ora agravada ajuizou, anteriormente, ação requerendo a suspensão de exigibilidade de crédito tributário e, após o indeferimento da tutela de urgência, requereu a desistência, acarretando a extinção do feito, sem julgamento do mérito. Nessa perspectiva, verificado que, em seguida, a ora agravada impetrou mandado de segurança, reiterando o pedido de suspensão de exigibilidade do mesmo crédito tributário, conclui-se que o mandamus deve ser distribuído por prevenção.

3. Recurso conhecido e provido.